Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709961-85.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) EMBARGANTE: FELIPE GONCALVES DE SOUSA, ALESSANDRO JOSE DA FONSECA, RAYAN DANTAS BORGES, DANILO PIMENTEL GOMES APELANTE: JEFERSON JOSÉ CARDOSO DE SOUSA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador